Tribunal: TJMT
Processo: 0006787-66.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006787-66.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDEI PIMENTEL DE BARROS (APELANTE), NIVALDO FRANCISCO DE MOURA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), NIVALDO FRANCISCO DE MOURA - CPF: 003.759.051-03 (VÍTIMA), VALDECI PIMENTEL DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 180,
CAPUT
, E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO AO SILÊNCIO E À AUTODEFESA QUE NÃO ABRANGEM A ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE – PRECEDENTES – CONDUTA COMPROVADA E TÍPICA –
2.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – CONFISSÃO PARCIAL, DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA, E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM A AUTORIA E O LIAME VOLITIVO DO APELANTE – CONDENAÇÃO RATIFICADA –
3.
VINDICADOS O REGIME INICIAL ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA –
4.
PREQUESTIONAMENTO –
5.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
É típica a conduta de se atribuir falsa identidade perante a autoridade policial, independentemente da situação de alegada autodefesa. Precedentes do STF, STJ e TJMT.

2.
As provas dos autos, notadamente a confissão parcial do réu e os depoimentos judiciais da policial que participou da diligência e da vítima do crime antecedente, bem como as próprias peculiaridades que cingiram o caso concreto, delineiam satisfatoriamente a materialidade do crime de receptação, a autoria do apelante e o dolo na sua conduta, impossibilitando a pretendida absolvição por falta de provas.

3.
Em que pese o
quantum
de pena aplicado
in concreto
, a reincidência do agente constitui óbice à concessão do regime aberto e à convolação das penas privativas de liberdade em sanções restritivas de direitos.

4.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

5.
Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALDEI PIMENTEL DE BARROS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDEI PIMENTEL DE BARROS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 6787-66.2017.811.0002 – código 487846, que o
condenou
às penas privativas de liberdade de
01 (um) ano de RECLUSÃO e 03 (três) meses de DETENÇÃO
, ambas no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática,
em concurso material
, das condutas tipificadas no
art. 180,
caput
, e art. 307, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 24060462 e ID 24060463, o apelante pretende a
absolvição
do delito de
falsa identidade
, alegando a
atipicidade da conduta
, visto que agiu visando à autodefesa e à não produção de provas contra si mesmo, nos termos do axioma
nemo tenetur se detegere
, bem como almeja a
absolvição
do crime de
receptação
, ao argumento de que
as provas dos autos são insuficientes
para respaldar o édito condenatório, ao que agrega os
pedidos subsidiários
de
modificação do regime inicial semiaberto para o aberto
e de substituição das penas privativas de liberdade por
sanções restritivas de direitos
, além de prequestionar a matéria debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 24060465 e ID 24060466, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 30606975, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 24060460), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 21/03/2017, por volta das 20h30min, na residência particular situada na Rua Capitão Oton, bairro Jardim Glória I, na Comarca de Várzea Grande/MT, o apelante
VALDEI PIMENTEL DE BARROS
, em proveito próprio ou alheio, recebeu e ocultou coisa que sabia ser produto de crime, especificamente 01 (uma) motocicleta da marca
Honda
, modelo CBR 650F, ano 2015/16, de cor vermelha, placa QBY 5773, avaliada em R$ 32.840,00 (trinta e dois mil, oitocentos e quarenta reais), pertencente à vítima
Nivaldo Francisco de Moura
.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, no dia 21/03/2017, por volta das 20h30min, na via pública, e às 22h30min, nas dependências da Central de Flagrantes da Comarca de Várzea Grande/MT, o recorrente
VALDEI PIMENTEL DE BARROS
atribuiu a si falsa identidade, alegando chamar-se
Sebastião Pimentel de Barros
.

Segundo a preambular, na data fatídica, o ofendido
Nivaldo Francisco de Moura
teve a sua motocicleta subtraída, mediante grave ameaça, por 02 (dois) indivíduos, razão pela qual acionou o socorro policial e também a empresa responsável pelo sistema de rastreamento via satélite do ciclomotor, por meio do qual os agentes de segurança pública obtiveram a localização do veículo e o encontraram ocultado no interior de um dos cômodos da residência discriminada alhures, cujo proprietário, ora apelante, ao ser indagado sobre a procedência do bem, informou aos policiais que 02 (duas) pessoas o haviam deixado no seu domicílio e, para tanto, deram-lhe a quantia de R$ 2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos).

A peça inaugural narra ainda que, durante a abordagem e, posteriormente, na Central de Flagrantes, o suspeito atribuiu-se falsa identidade e afirmou chamar-se
Sebastião Pimentel de Barros
, o que fez devido ao fato de possuir mandado de prisão aberto em seu desfavor na cidade de Cuiabá/MT.

Diante destes fatos, o insurgente foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas dos delitos de
receptação simples
e
falsa identidade
, em
concurso material
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito
.

1.

Da almejada absolvição do crime de falsa identidade
:

A
materialidade da infração penal
prevista no art. 307 do Código Penal e a respectiva
autoria
que recai sobre o apelante estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência (ID 24058986); do auto de prisão em flagrante delito (ID 24058978); do termo de interrogatório extrajudicial (ID 24058983); além do ofício noticiando a prisão do flagrado e do despacho determinando diligências, ambos da lavra da autoridade policial (ID 24058987 - Pág. 1/2), pois, em todos estes documentos, o increpado apresenta-se identificado como
Sebastião Pimentel de Barros
, o que
não corresponde à sua verdadeira identidade
, consoante se depreende dos prontuários civis acostados no ID 24058990 e do laudo de confronto papiloscópico coligido ao ID 24059963 - Págs. 4 e ss.

Não bastasse, ao ser inquirido em juízo, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o próprio
recorrente admitiu ter cometido o ilícito
e revelou, nas suas exatas palavras, que
“eu tinha uma passagem, né, e não sabia se eu estava com mandado ou não, por isso que eu dei esse nome”

(
Sic –
ID 24060471).

A irresignação do sentenciado, contudo, diz respeito à efetiva
tipicidade da conduta
, pois alega que, ao se apresentar com nome diverso durante a abordagem policial e por ocasião do interrogatório na Delegacia, teria meramente exercitado os seus
direitos à autodefesa e à não produção de provas contra si mesmo
, tal qual assegurado pela Convenção Americana de Direitos Humanos no art. 8.o, n.o 2, alínea
g
, e garantido pela Constituição Federal no art. 5.o, inc. LXIII, de modo que não poderia ser condenado por isso.

Em que pese o judicioso dispêndio argumentativo da i. defesa,
a tese
não
comporta acolhida
.

Com efeito, conquanto já tenha gerado discussões no âmbito jurídico, a questão aqui suscitada encontra-se pacificada atualmente, pois o excelso Supremo Tribunal Federal, ao analisar o
Recurso Extraordinário n.o 640.139/DF
, julgado em 22/09/2011 sob a égide do regime de
repercussão geral
, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que
o direito ao silêncio e à autodefesa
, garantido a todas as pessoas investigadas ou processadas criminalmente,
não é absoluto
e
cinge apenas os questionamentos sobre os específicos fatos pelos quais são investigadas ou processadas
,
não abrangendo a apresentação de falsa identidade
, inclusive sob pena de
afronta ao interesse público
consubstanciado na função estatal de persecução criminal e de se
tornar lícita a incriminação de terceiros inocentes
para que alguém se livre de imputação.

Por apego à clareza, transcrevo os termos em que restou ementado o aludido aresto,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL.
ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA.
ARTIGO 5o, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO.
MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL.
CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE.
TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA.

O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).
O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes”.
(RG no RE 640.139/DF; Rel. Min. DIAS TOFFOLI, PLENÁRIO; Julgado em 22/09/2011, DJe 14/10/2011) – Grifei.

Não por outro motivo, desde então, o eg. Superior Tribunal de Justiça passou a alterar o seu posicionamento e, em 25/03/2015 (DJe: 06/04/2015), firmou a tese editada no
enunciado n.o 522 da Súmula daquela Corte Cidadã
, cuja redação dispõe que
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
. – Sublinhei

No mesmo sentido é o entendimento do eg. TJMT, já tendo este Sodalício estadual assentado que
“é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, independentemente de situação de alegada autodefesa”
.
(
TJMT –
N.U 0020313-66.2018.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, DES. PEDRO SAKAMOTO, J. em 12/02/2020, DJE 17/02/2020) – Negritei.

Em suma, estando satisfatoriamente comprovado nos autos que, ao ser flagrado pela Polícia e, posteriormente, perante a autoridade policial, o
apelante conferiu a si falsa identidade
no intuito de
ocultar os seus antecedentes e de obstar apuração quanto à autoria do crime pelo qual foi flagrado
, não há falar em absolvição do delito previsto no art. 307 do Código Penal, seja por falta de provas, seja por atipicidade da conduta.

Ratifica-se
, pois, a condenação pelo delito de
falsa identidade
.

2.

Da pretendida absolvição do delito de receptação
:

Como se sabe,
o crime de receptação simples se consuma quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma a infração mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o
dolo
– havendo previsão expressa da forma culposa no §3.o do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a configuração da conduta típica, a caracterização do elemento subjetivo específico, qual seja, a intenção de tomar para si ou para outrem coisa alheia oriunda da prática criminosa.

Cumpre consignar também que, a teor do entendimento majoritário no ordenamento jurídico pátrio, o delito anterior do qual origina o bem

não precisa necessariamente ser de índole patrimonial, tampouco ter sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado, bastando que a sua ocorrência material esteja comprovada nos autos que apuram a receptação que o sucedeu.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade do crime de receptação
se apresenta devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 24058986); do termo de apreensão (ID 24058980); do auto de entrega (ID 24058982); do auto de avaliação (ID

24058988 - Pág. 9); do certificado de registro e licenciamento de veículo (ID 24058985), além da situação de flagrância e da prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal, tudo atestando que a motocicleta confiscada em poder do recorrente consistia em produto de roubo cometido momentos antes da sua apreensão, em face da vítima
Nivaldo Francisco de Moura
.

Sobre a
procedência espúria da
res
, a vítima revelou à autoridade judiciária que transitava de motocicleta pela via pública quando foi abordada por 02 (dois) indivíduos, um deles munido com arma de fogo, os quais lhe subtraíram o veículo, sendo que, por meio do sistema de rastreamento via satélite, o ciclomotor foi localizado cerca de 02h (duas horas) depois da subtração.

Quanto à
autoria delitiva
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
VALDEI PIMENTEL DE BARROS
no episódio ilícito e capazes de respaldar a sua condenação pelo delito de receptação, na medida em que, conquanto não tenha sido reconhecido pela vítima do crime de roubo como um dos respectivos autores, por outro lado,
foi localizado, flagrado e preso poucas horas após a sua ocorrência, em poder do produto da subtração
.

Como se sabe,
a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que, em se tratando do
crime de receptação
, quando o suspeito é surpreendido na posse do bem receptado, incumbe à defesa comprovar a sua origem lícita ou a conduta culposa do agente, em atenção ao comando disposto no
art. 156 do Código de Processo Penal
.

A propósito, de inteira pertinência o seguinte julgado do C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB).
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP.
CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A INDICAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. PLEITO DE ANULAÇÃO COM VISTAS À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...).
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. (...). 4. Habeas corpus não conhecido”
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) – destaquei.

No mesmo sentido é o entendimento desta C. Câmara Criminal, segundo o qual
“
nos crimes de receptação, a ‘res’ apreendida em poder do agente, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu à comprovação da origem lícita dos bens”

(TJMT – Ap. 515/2015, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) – negritei.

In casu
, a situação de flagrância do apelante na posse ilícita, além de atestada pelos documentos e demais elementos informativos angariados ao inquérito, comprova-se por meio do depoimento judicial prestado pela testemunha
Diana Aparecida Novais
, a qual asseverou ao magistrado
a quo
que compunha a guarnição da Polícia Militar responsável pela localização do réu e da
res furtivae
, os quais foram encontrados juntos em uma residência de madeira, sendo que
a motocicleta estava escondida por lonas e tijolos que impediam a sua visualização por quem passasse pelo domicílio
e o suspeito, por sua vez,
ao ser indagado pelos policiais, disse-lhes que morava naquele local e que o ciclomotor
“estava com ele”
(ID 24060471).

Oportuno frisar
que
o fato de a testemunha em questão se tratar da agente de segurança pública que diligenciou na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que à policial interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no delito e quando os seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos,
exatamente como se dá na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, que dispõe,
in verbis
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

A propósito, as declarações da policial militar são corroboradas pelo depoimento judicial do ofendido
Nivaldo Francisco de Moura
, o qual, para mais que confirmar que a motocicleta procedia de prévio roubo cometido contra si,
deu conta ainda de que o bem

foi encontrado em poder do ora apelante, ocultado na residência deste
, e também que, além do automóvel em si, a
respectiva chave foi localizada sobre o veículo
.

Quanto à versão apresentada pelo apelante em juízo, é certo que confessou a situação de flagrância, todavia,
tentou se eximir da presença de dolo na conduta
e sustentou que
ingeria bebida alcoólica e consumia drogas ilícitas
momentos antes da prisão, razão pela qual
não sabia da origem criminosa do automóvel
, bem como alegou que seus conhecidos haviam deixado o veículo

sob os seus cuidados e, para tanto, deram-lhe a quantia de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), mas que não chegou a se direcionar até a área externa da vivenda a fim de recolher o montante pecuniário e de averiguar o bem que haviam deixado, vindo a dormir e a acordar já com a força policial à sua porta.

Com efeito,
não se ignora a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

Tal raciocínio dedutivo assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de
receptação
, porquanto
inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém
, de modo que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, declinar qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Portanto, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta sorte, lançar mão da sua sensibilidade e aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja,
devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime
, a exemplo do
local em que foi descoberto
,
do comportamento de quem está sendo acusado
e da destinação que este confere à coisa.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli Oliveira esclarece que
não
é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
,
especialmente quando se está a falar do liame volitivo do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito epistêmico
. Nesse sentido:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.
Grifei.

In casu
, a versão apresentada pelo increpado, além de
isolada
nos autos,
carece sobremodo de verossimilhança
, pois não é crível ou razoável que os autores do roubo perpetrado contra a vítima momentos antes dos fatos ora
sub judice
, após lograrem êxito em subtrair
automóvel avaliado em mais de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais)
e com a mera intenção de usarem o apelante para ocultarem o produto de crime sem a ciência deste, fariam isso pela
ínfima quantia de R$ 2,00
(dois reais) e alguns centavos
,
ou mesmo que
deixariam as chaves da motocicleta sobre o assento
– como bem narrou a vítima em juízo –, para que o recorrente, se quisesse, a utilizasse ao seu bel prazer.

Ademais, o relato do réu vai de encontro direto com as idiossincrasias que tangenciam o caso concreto, a exemplo do
acondicionamento da
res furtivae
, escondida sob lonas e tijolos na sua residência
, e do fato de o acusado
ter-se atribuído falsa identidade quando da sua abordagem pela força policial
, peculiaridades que certamente corroboram a sua
plena ciência quanto à procedência criminosa do bem
.

A propósito, em situação semelhante, ou seja, em que o ânimo doloso do acusado foi aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inexistência de ilegalidade a ser sanada:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Nesses termos e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que a condenação do apelante pelo delito de receptação simples desmerece reparos
.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

3.

Dos pedidos subsidiários
:

Subsidiariamente
, a i. defesa pretende a alteração do regime inicial semiaberto para o aberto, bem como a substituição das penas privativas de liberdade por sanções restritivas de direitos, nos termos do art. 33 e art. 44, ambos do Código Penal.

Não obstante o réu tenha sido condenado às reprimendas de
01 (um) ano de reclusão
e de
03 (três) meses de detenção
, o que,
a priori
, recomendaria o deferimento dos benefícios almejados, é certo que
a viabilidade da sua concessão não se restringe nem tampouco se condiciona unicamente ao
quantum
de pena aplicado
.

A propósito, em casos de
condenado
reincidente
, o início da expiação penal no modo prisional mais benéfico e a convolação das sanções privativas de liberdade em reprimendas restritivas de direitos
esbarram no próprio óbice legal
.

Nesse sentido:

“Art. 33 –
(...).

c) o
condenado não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
”.

“Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...).

II -
o réu não for reincidente
em crime doloso
”.

Na hipótese em testilha, em atenção à folha de antecedentes juntada no ID 24059952, infere-se que o apelante responde ao Processo Executivo de Pena n.o 872-12.2012.811.0002 – código 391895, sendo que, em consulta à base de dados informatizada do eg. TJMT (sistema
Primus
), depreende-se que, ao menos até o dia 05/05/2017, ainda cumpria a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, que lhe foi imposta nos autos da ação penal n.o 2934-69.2005.811.0002 – código 80390 (Comarca de Várzea Grande) e que derivou de
condenação transitada em julgado
em 25/05/2009 para o MP, em 16/11/2009 para a Defesa e em 26/10/2009 para o réu.

Deste modo, trata-se de réu reincidente à época dos fatos
sub judice
, ocorridos em 21/03/2017,
a inviabilizar a concessão do regime aberto e também a substituição das penas privativas de liberdade por sanções restritivas de direitos
.

Prequestionamento:

No contexto das razões recursais, o apelante
prequestiona o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como o art. 180,
caput
, art. 307 e art. 44, todos do Código Penal.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VALDEI PIMENTEL DE BARROS
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 6787-66.2017.811.0002 – código 487846.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020